Tribunal: TJDFT
Processo: 0710521-73.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEIÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. INOCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. MESMA NATUREZA.
1. A rejeição aos embargos de declaração opostos à r. sentença não configura nulidade por negativa de prestação jurisdicional se os declaratórios têm a finalidade de reexame da matéria em substituição a recurso próprio.
2. O beneficiário da ação coletiva teria o prazo de 5 (cinco) anos para o ajuizamento da execução individual, contados a partir do trânsito em julgado da sentença coletiva. (REsp n. 1.275.215/RS, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 27/9/2011, DJe 1o/2/2012).
3. A jurisprudência do STJ é pacífica na conclusão de que o ajuizamento da execução coletiva interrompe o prazo de prescrição para as execuções individuais, mas relativas à mesma execução (execução coletiva da obrigação de dar e execução individual da obrigação de dar, ou, quando for o caso, execução coletiva da obrigação de fazer e execução individual da obrigação de fazer). Sendo que o prazo prescricional nesses casos será retomado pela metade, a partir do último ato praticado no referido processo (art. 9o do Decreto 20. 910/1932).
4. Contudo, havendo execuções de naturezas diversas, a regra é de que ambas devem ser autonomamente promovidas dentro do prazo prescricional. Excepciona-se apenas a hipótese em que a própria decisão transitada em julgado, ou o juízo da execução, dentro do prazo prescricional, reconhecer que a execução de um tipo de obrigação dependa necessariamente da prévia execução de outra espécie de obrigação. (REsp 1340444/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 14/03/2019, DJe 12/06/2019 – grifo nosso)
5. Se no caso dos autos, não há uma dependência do cumprimento de sentença individual a uma obrigação de fazer pelo sindicato, porquanto a individualização do direito de cada um dos beneficiários pode ser feita tanto em sede de cumprimento individual de sentença coletiva como em sede de cumprimento coletivo, ambos por meio de liquidação, é de se aplicar a jurisprudência do STJ, que é pacífica na conclusão de que o ajuizamento da execução coletiva interrompe o prazo de prescrição para as execuções individuais, já que se tratam da mesma execução (execução coletiva da obrigação de pagar e execução individual da obrigação de pagar, ambas dependentes apenas de liquidação para individualizar o crédito de cada beneficiário). Pronunciamento da prescrição afastado.
6. Recurso conhecido e provido.